Tribunal: CARF
Processo: 13840.720082/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Evandro Correa Dias
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13840.720082/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.124 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
VINICIUS IANONI PALMA - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
INTEMPESTIVA.
ARGUIÇÃO
DE
TEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade deve ser apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do Ato Declaratório de
Exclusão. A manifestação de inconformidade intempestiva somente instaura a
fase litigiosa se a preliminar de tempestividade for suscitada, observando-se
que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais questões arguidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Juiz de Fora (MG).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13840.720082/2015-57
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.720082/2015-57

Adota-se, em sua integralidade, o relatório do Acórdão no 09-059.422 - 1a Turma
da DRJ/JFA, complementando-o, ao final, com as pertinentes atualizações processuais.
Trata o presente processo de exclusão do regime do Simples
Nacional a partir de 1o de janeiro de 2013, por meio do Ato Declaratório
Executivo (ADE) Ato Declaratório Executivo (ADE) DRF/LIM n° 997197, de
2014, em virtude da empresa "possuir débitos com a Fazenda Pública Federal,
com a exigibilidade não suspensa".
A ciência do referido ADE se deu através de AR, datado de
22/09/2014 (fl. 12) e de edital publicado em 23/10/2014 - fl. 13, ambos nos termos
do art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Inconformado,
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade, em 13/02/2015, alegando haver recebido o ADE e tomado
conhecimento de sua exclusão do Simples Nacional somente em janeiro de 2015,
"quando da geração do DAS do mês de janeiro..." , afirmou, ainda, haver
solicitado parcelamento.
A Agência da Receita Federal do Brasil em Mogi Guaçu/SP emitiu
o despacho com o seguinte teor:
Considerando a interposição de Contestação à exclusão
do Simples Nacional, protocolada na data de 13/02/2015, contra ADE de
exclusão, de cujo teor o contribuinte teve ciência postal em 22/09/2014 e
também ciência eletrônica por edital, em 07/11/2014. Considerando que
a Contestação é INTEMPESTIVA, mas com PRELIMINAR DE
TEMPESTIVIDADE alegada pelo contribuinte, encaminho o presente
processo ...

Do Acórdão de Manifestação de Inconformidade
A 1a Turma da DRJ/JFA, por meio do Acórdão no 09-059.422, não conheceu da
Manifestação de Inconformidade, por intempestividade dessa, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE INTEMPESTIVA. ARGUIÇÃO DE TEMPESTIVIDADE.
A manifestação de inconformidade deve ser apresentada ao órgão preparador
no prazo de trinta dias, contados da data da ciência do Ato Declaratório de
Exclusão. A manifestação de inconformidade intempestiva somente instaura a
fase litigiosa se a preliminar de tempestividade for suscitada, observando-se
que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais questões arguidas.
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.720082/2015-57

Observa-se que a decisão do órgão julgador a quo teve como seguintes
fundamentos:
1. Conforme despacho de fl. 16, a manifestação de inconformidade é
intempestiva.
2. Houve, contudo, arguição de tempestividade na peça de defesa, motivo
suficiente para encaminhamento dos autos a julgamento.
3. A petição apresentada fora do prazo não caracteriza a manifestação de
inconformidade, não instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a
exigibilidade do crédito tributário e não comporta julgamento de primeira
instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar.
4. A decisão que julgar a manifestação de inconformidade intempestiva com
arguição de tempestividade, deve julgar tão-somente a tempestividade arguida,
tendo em vista não ter sido instaurada a fase litigiosa do procedimento em
relação às demais matérias constantes da peça de discordância, as quais não
devem ser apreciadas.
5. Aplica-se ao presente processo administrativo fiscal as disposições constantes
do Decreto 70.235, 1972, mais especificamente o artigo 15, no que se refere
ao prazo (trinta dias) para apresentação de discordância no âmbito do processo
administrativo fiscal.
6. O termo inicial para contagem do referido prazo, segundo o disposto no artigo
15 do Decreto 70.235, de 1972, é a data da ciência do procedimento de
exclusão.
7. O Decreto 70.235, de 1972, em seu artigo 5o, dispõe:
Art. 5- Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
8. A regra na contagem dos prazos processuais é a continuidade, ou seja, os
prazos não se suspendem nem se interrompem, com exceção das hipóteses de
força maior ou de caso fortuito, como greves ou outros fatos que impeçam o
funcionamento dos órgãos da Administração, situações estas que devem ser
comprovadas nos autos.
9. No presente caso, a empresa foi cientificada do ADE por via postal em
22/09/2014 (fl. 12).
10. Ressalte-se, por oportuno que o endereço aposto no AR é o do domicílio fiscal
eleito pela empresa conforme consta do sistema CNPJ. E mais, a assinatura
constante do AR é de Leila Maria Ianoni que possui o mesmo sobrenome do
responsável pela empresa perante do CNPJ.
11. Além da ciência por via postal, a empresa foi cientificada também através de
edital.
12. A publicação do edital foi em 23/10/2014 e o décimo quinto dia a partir da
Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.720082/2015-57

data da publicação do ADE se deu em 07/11/2014.
13. Assim, o prazo para apresentação da manifestação de inconformidade
começou a fluir em 10/11/2014 e seu término se deu em 09/12/2015, no caso
do edital, hipótese mais favorável à empresa.
14. Entretanto, a manifestação de inconformidade somente foi apresentada em
13/02/2015 (fl. 02), configurando, portanto, sua intempestividade.

Voto
Conselheiro Evandro Correa Dias, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende ao demais requisitos, motivo pelo
qual dele conheço.
A Recorrente afirma que teve conhecimento do Ato Declaratório de Exclusão do
regimente do Simples Nacional no mês de janeiro de 2015, in verbis:
-
como justificou na contestação a exclusão não teve
conhecimento desse ato, visto que a correspondência foi recebida pela mãe, que
por descuido ou esquecimento deixou de entregar ao titular, e que só veio a tomar
conhecimento quando foi informado pelo Escritório na emissão do DAS do mês
de janeiro de 2015, mas que procurou regularizar conforme informado.
-
não entende o reqte. da decisão proferida pelos julgadores
no Acórdão, consta na folha 18 de não conhecer a manifestação de
inconformidade para manter a exclusão a partir de 1o de janeiro de 2015 - na
folha 19 - Relatório - exclusão do simples nacional a partir de 1o janeiro de 2013
- linhas abaixo, que o reqte. alegou haver recebido o ADE - folha 21 Voto -
manter a exclusão a partir de janeiro 2012 (grifos);
-
declara o reqte., que o cumprimento das obrigações
estabelecidas na folha 22, é muito difícil, tanto pelo custo e pela disponibilidade
financeira, além do que já apresentou todas as informações do ano calendário de
2015 com base na legislação do simples nacional.

Verifica-se que o contribuinte foi excluído do regime do Simples Nacional, com
efeitos a partir de 01/01/2015, conforme Ato Declaratório Executivo DRF/LIM no 997197, 03 de
setembro de 2014 (fls. 8), reproduzido a seguir:

Fl. 38
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.720082/2015-57

Fl. 39
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.720082/2015-57

A ciência do referido ADE se deu através de Aviso de Recebimento (AR), datado
de 22/09/2014 (fl. 12), reproduzido a seguir:
O contribuinte também foi notificado por edital publicado no período de
23/10/2014 a 07/11/2014( fls. 13).
No presente caso, havendo 2(dois) atos de ciência, utilizou-se da hipótese mais
favorável ao contribuinte, ou seja, o prazo para apresentação da manifestação de inconformidade
começou a fluir em 10/11/2014 e seu término se deu em 09/12/2015.
Constata-se que a manifestação de inconformidade foi apresentada somente em
13/02/2015 (fl. 02), configurando, portanto, sua intempestividade:
Fl. 40
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.720082/2015-57

As justificativas apresentadas pela recorrente, de que tomou conhecimento do
ADE quando foi informado pelo Escritório na emissão do DAS do mês de janeiro de 2015, não
alteram o fato que foi regularmente cientificado de sua exclusão do Simples Nacional, em
2(duas) oportunidades, e mesmo assim apresentou a manifestação após o prazo legal.
Esclarece-se que a decisão a quo não conheceu de manifestação, pois essa foi
apresentada fora do prazo legal, ou seja, é intempestiva, conforme disposto no art. 15 do Decreto
70.235/1972, que estabelece o prazo (trinta dias) para apresentação de discordância no âmbito do
processo administrativo fiscal.

Fl. 41
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.124 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13840.720082/2015-57

Conclusão
Ante todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário,
mantendo a exclusão da recorrente do regime do SIMPLES NACIONAL.

(documento assinado digitalmente)
Evandro Correa Dias

Fl. 42
DF CARF MF
Documento nato-digital